Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-69.2023.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pretensão da autora em ressarcimento por queda sofrida na calçada do estabelecimento da empresa ré. Nexo causal comprovado. Danos materiais não demonstrados. Na hipótese, o serviço prestado de forma eventual não merece ser indenizado. O afastamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Pretensão da autora em ressarcimento por queda sofrida na calçada do estabelecimento da empresa ré. Nexo causal comprovado. Danos materiais não demonstrados. Na hipótese, o serviço prestado de forma eventual não merece ser indenizado. O afastamento da autora levou a redução de seus vencimentos junto à Municipalidade. Lucros cessantes devidos. Danos morais ocorrentes. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) que se revela adequado ao caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.